Tribunal: TJDFT
Processo: 0706828-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MÉRITO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA ENTRE O NÚMERO DO CONTRATO E O NÚMERO ENVIADO NA NOTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NUMERAÇÃO INTERNA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DO CONTRATO DIVERGENTE DAQUELE CONSTANTE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA À INICIAL NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A constituição em mora representa condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, presente o disposto no artigo 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969. Também, nesse sentido é a Súmula 72 do STJ, ao estabelecer que “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.
2. Para comprovar a mora, a notificação extrajudicial deve fazer referência ao mesmo contrato indicado na cédula de crédito bancário apresentada na inicial. Ou seja, a existência de divergência entre a notificação e o contrato assinado pelas partes, de modo a não permitir a identificação de forma clara da origem da dívida, não comprova a mora do devedor, ainda que encaminhada ao endereço constante do contrato.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.